Tribunal: TJDFT
Processo: 0716381-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO FINAL. PARTILHA DE BENS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir o termo final da união estável; (ii) estabelecer se os bens indicados na apelação devem ser excluídos da partilha; e (iii) verificar a correção da fixação dos honorários advocatícios por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A união estável está prevista no art. 226, § 3o, da Constituição Federal e foi regulamentada pela Lei no 9.278/1996. Foi equiparada ao casamento para todos os efeitos legais, de forma a permitir seu reconhecimento e dissolução desde que haja provas incontestes da convivência duradoura, pública e contínua, estabelecida com objetivo de constituição de família.
4. A comprovação da união estável pode ser obtida através de documentos, cartas, fotos e outros meios capazes de convencer o magistrado de que a união não era um simples namoro ou relacionamento extraconjugal. A prova é produzida muitas vezes por meio de depoimentos de testemunhas que conviveram com o suposto casal e são capazes de apontar a existência dos requisitos necessários à configuração de uma união estável.
5. Os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento ou da união estável comunicam-se no regime de comunhão parcial com as exceções legais conforme estabelecem os arts. 1.658 e 1.659 do Código Civil.
6. Os honorários advocatícios devem ser fixados, em regra, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, se não for possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa conforme redação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença reformada quanto aos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios de ofício.
Tese de julgamento: "1. O termo final da união estável reconhecido na sentença deve ser mantido quando estiver de acordo com o conjunto fático-probatório produzido nos autos. 2. A exclusão de bem da partilha por ocasião da dissolução da união estável é indevida quando a parte não comprovar que o patrimônio não se comunica conforme as exceções legais no regime de comunhão parcial. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa quando este não for muito baixo e não houver condenação nem proveito econômico obtido na demanda "
______________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.658, 1.659, 1.723; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o, 8o-A, 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, DJe 31.05.2022; STJ, REsp no 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1268423/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03.03.2020.